Tribunal: TJES
Processo: 0002129-34.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002129-34.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: DANIEL DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002129-34.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIEGO DOS SANTOS, DANIEL DE SOUZA

APELADO: DANIEL DE SOUZA, DIEGO DOS SANTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos acusados contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, CP). A defesa requereu absolvição, afastamento de majorante e readequação do regime. O Ministério Público pleiteou fixação de valor mínimo de indenização às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova colhida autoriza a absolvição dos acusados;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial devem ser readequados;
(iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, CPP) sem indicação do montante na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos das vítimas e policiais, além da confissão dos acusados.
O concurso de agentes é incontroverso, estando ambos os acusados em comunhão de desígnios, praticando grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo em transporte coletivo.
O afastamento da majorante de arma de fogo não é cabível, pois não foi aplicada na sentença.
A dosimetria deve observar o sistema trifásico, com fundamentação idônea para negativação de antecedentes e circunstâncias do crime, sendo correto o aumento em razão do local da prática (ônibus coletivo).
A atenuante da confissão espontânea deve ser fixada na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ.
A reincidência de um dos acusados justifica a manutenção do regime inicial fechado.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo parcialmente provido, para redimensionar a pena do primeiro réu para 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 63 dias-multa, mantido o regime fechado.
Recurso ministerial desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 70, 157, § 2º, II; CPP, art. 386, II, III e VII; art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022;
TJPE, ACr 0005052-58.2023.8.17.5001, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 21.01.2025;
STJ, AgRg-REsp 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19.04.2023;
STJ, AgRg-AgRg-HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 03.04.2023;
STJ, AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.03.2025.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002129-34.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIEGO DOS SANTOS, DANIEL DE SOUZA

APELADO: DANIEL DE SOUZA, DIEGO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual,

por
Daniel de Souza
e

Di
ego dos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 11756547).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada no id. 11756047, narra que:

[...] na noite de 20 de setembro de 2024, por volta das 22h:12min, na Avenida Carlos Lindemberg, próximo ao “Supermercado BH”, neste município e comarca, os denunciandos Daniel de Souza e Diego dos Santos, agindo de comum acordo e em união de vontades, objetivando praticar um roubo, adentraram no coletivo nº 514, linha Terminal do Ibis x Terminal de Vila Velha, estando Diego portando um simulacro de arma de fogo, momento em que ao passarem próximo ao viaduto, no bairro Zumbi dos Palmares, decidiram anunciar o “assalto”.

Consta que os denunciandos se aproximaram dos passageiros Jeane Pagani Barreiros e seu esposo Jhonathan Tito Zeni, e agindo mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de um simulacro de armas de fogo que estava na posse de Diego, anunciaram o “assalto”, exigindo que Jeane entregasse sua mala e uma bolsa menor, caso contrário, “iria estourar a cabeça” dela.

Em ato contínuo, Diego exigiu que as vítimas entregassem seus aparelhos de telefonia celulares, tendo Jeane informado que não possuía, momento em que o denunciando Daniel se aproximou de Jonathan e levantou sua camisa, encontrando o aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G, em sua cintura, levando-o consigo.

Consta ainda que, após o crime, os denunciandos desceram do coletivo nas proximidades do “Motel Tipiti”, tendo as vítimas comunicado o ocorrido ao motorista do coletivo, que imediatamente parou no ponto seguinte, o que atraiu a atenção de populares que passaram pelas imediações, inclusive, de um Policial Militar que transitava em sua motocicleta.

Ao saber do ocorrido, o Policial seguiu no encalço dos denunciandos, que após desobedecerem a ordem de parada dada pelo Militar, tentaram “dispensar” os objetos produtos do crime, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo com o fim de contê-los, atraindo nesse momento, a atenção de uma viatura da Polícia Militar que passava no local, que após seguir juntamente com a motocicleta atrás dos denunciandos, lograram êxito em alcançá-los.

Os Policiais Militares recuperaram as bolsas que pertenciam à vítima Jeane, e procedida revista pessoal nos denunciandos, encontraram e apreenderam na posse de Diego o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime, e com o Daniel recuperaram o aparelho de telefonia celular roubado de Jonathan, sendo conduzidos em seguida até a Delegacia de Polícia Civil. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, fixando ao
acusado
Daniel
a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, e ao
acusado Di
ego
a
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O Ministério Público de 1º grau, nas razões recursais acostadas no id. 11756552, requer a condenação dos acusados em quantia mínima para reparação dos danos causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas no id 15154239,
a Defensoria Pública Estadual, em benefício dos acusados, requer a absolvição
, com fundamento no artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao recurso defensivo, verifico que o pedido de absolvição do crime
de
roubo majorado pelo concurso de pesso
as

não me
rece acolhimento, u
ma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos acusados, nos termos da sentença objurgada,
tratando-se
a conduta de fato típico, ilícito e culpável, impondo-se a devida responsabilização.

Nesse contexto, válido transcrever a referida conduta delitiva, prevista no artigo
157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
pela qual ambos os acusados foram condenados,
i
n verbis
:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...].

Dito isso, após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade do crime
restou devidamente comprovada por meio dos elementos acostados no id. 11756045, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante delito, o Boletim Unificado nº 55758755, o Auto de Apreensão nº 2090.3.36663/2024 e o relatório final de investigação.

Em relação à
autoria
, não obstante a alegação recursal de que a condenação estaria fundada somente no fato de os acusados terem sido presos próximos ao local do crime, extrai-se dos autos, na verdade, a existência de provas concretas e suficientes da prática delitiva, a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas, as quais reconheceram os acusados como os autores do delito, além da própria confissão judicial dos acusados.

Nesse particular, as vítimas, o casal Jeane Pagani Barreiros e Jonathan Tito Zeni, narraram ainda na esfera investigativa (id. 11756045), com firmeza e riqueza de detalhes, toda a dinâmica delitiva e a autoria do aludido crime, com a descrição de cada um dos acusados, e procederam ao reconhecimento inequívoco deles. Vejamos:

[...] QUE a declarante estava com seu esposo JONATHA TITO ZENI no transporte coletivo - transcol 514 - terminal do ibes sentido terminal de Vila Velha; QUE na Av. Lindemberg, altura dos supermercados BH os dois conduzidos entraram no ônibus e pularam a roleta; QUE os homens aparentavam estar sob efeitos de entorpecentes;
QUE na altura do supermercado Atacadão o homem moreno claro, de boné preto, de camisa branca e calças o indivíduo abriu uma bolsa "tipo bag" e mostrou uma "arma de fogo" para a depoente; QUE o homem falou para a declarante passar a bolsa senão o homem iria estourar a cabeça da depoente; QUE o homem chamava a depoente de desgraça; QUE o outro homem estava mais alterado e vestia uma camisa escura
; QUE a depoente estava indo para rodoviária e portanto estava com uma mala de viagem além de bolsa pessoal, ambas com itens no valor total aproximado de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS);
QUE os homens pegaram as duas bolsas da depoente; QUE o indivíduo de camisa clara pediu pelos celulares e a depoente disse que não tinha celular; QUE o homem de camisa escura levantou a blusa de JONATHAN e viu o celular de JONATHAN na cintura por dentro da calça e o subtraiu; QUE se trata de um aparelho celular MOTOROLA MOTO G 20, o qual custa em torno de R$ 800,00 - 1000,00 (oitocentos reais a mil reais); QUE após a subtração dos pertences da depoente e de seu cônjuge, os conduzidos desceram próximo ao MOTEL TIPITI
; QUE a depoente desceu com seu marido em sequência; QUE pelo fato da depoente ter falado com o motorista que havia sido assaltada, o referido parou o ônibus e desceu; QUE a situação chamou a atenção do policial à paisana HUDSON PEREIRA BARBOSA o qual estava passando de moto com um
a
mulher; QUE o policial à paisana deu disparos de arma de fogo, mas logo em seguida uma viatura da PM se aproximou; QUE o policial à paisana abordou o de camisa preta e a viatura abordou o homem de camisa clara;
QUE o homem de camisa clara é DIEGO DOS SANTOS e o homem de camisa preta é DANIEL DE SOUZA
; QUE todos os itens subtraídos foram recuperados; QUE não sabe dizer se haviam câmeras no ônibus [...] (vítima
Jeane Pagani Barreiros).

[...] QUE: o depoente estava no ônibus 514 a caminho da rodoviária com sua esposa JEANE PAGANI BARREIROS; QUE ambos iriam viajar para COLATINA/ES; QUE entraram dois homens e pularam a roleta em determinado trecho do percurso; QUE os homens ficaram em pé na frente do depoente e de sua esposa na porta traseira do ônibus;
QUE o homem de camisa branca, que veio a se chamar DIEGO DOS SANTOS o qual abriu uma bolsinha e mostrou o parecia ser uma arma de fogo e posteriormente veio a saber se tratar de uma arma de fogo; QUE DIEGO pediu a bolsa pessoal de JEANE; QUE junto com DIEGO estava um homem de camisa preta, DANIEL DE SOUZA, o qual estava visivelmente sob efeito de substâncias psicoativas; QUE DIEGO pegou a bolsa pessoal de JEANE e a mala de viagem do casal; QUE os homens pediram os celulares do depoente e sua esposa negaram a existência de celulares; QUE DANIEL levantou a blusa do depoente e pegou o celular que estava na calça do depoente; QUE trata-se de um aparelho celular moto g20, cinza, - marca Motorola (valor aproximado de R$800,00 (oitocentos reais); QUE os homens desceram do ônibus e logo em seguida o depoente e sua esposa desceram falando que haviam sido assaltados;
QUE o motorista do ônibus parou o ônibus e desceu;
QUE um policial à paisana que percebeu o ocorrido abordou e estava no local, de logo, prestou auxílio ao depoente e sua esposa, abordando o homem de camisa preta-DANIEL; QUE logo em seguida uma viatura da PM que estava passando também foi ao encalço dos dois conduzidos, abordando o homem de camisa branca - DIEGO
; QUE os homens tentaram dispensar os pertences do depoente e de sua esposa em uma lixeira entretanto todos os pertences foram recuperados e devolvidos ao depoente e a JEANE no local dos fatos; QUE o depoente só tomou conhecimento que os homens estavam com um simulacro no momento da prisão de ambos conduzidos;
QUE perguntado se o depoente os dois indivíduos que foram presos como os homens que subtraíram os bens do depoente, respondeu que reconhece COM CERTEZA absoluta
[...] (vítima Jonathan Tito Zeni).

Em consonância com os depoimentos das vítimas, os policiais SGT/PMES Jander Willian Nunes e CB/PMES Mackey Fernande Scotá, responsáveis pela prisão em flagrante delito dos acusados, ao serem ouvidos em sede investigativa confirmaram os fatos e a autoria delitiva. Confira-se:

[...]
durante deslocamento na Av Carlos Lindenberg para retorno ao posto 05 BPTRAN um cidadão, de nome JONATHAN TITO ZENI solicitou apoio da guarnição informando que havia acabado de ser assaltado junto com sua esposa JEANE PAGANI BARREIROOS e que ambos estavam dentro de um coletivo da Ceturb de número 514 linha terminal de Vila Velha no momento do fato, a vítima apontou para a rua Idalécio Carone como local para onde os suspeitos haviam corrido, que fica bem em frente ao local do fato
. Adentramos a rua e a cerca de 300 metros avistamos duas pessoas correndo, e que ouvimos disparos de arma de fogo, e uma terceira pessoa desembarcada de uma moto em cima de uma ponte, então identificamos que esta terceira pessoa tentava impedir a fuga dos suspeitos, e que se tratava de um policial militar à paisana de nome Hudson Pereira Barbosa RG 24.986-5 NF 3665216 que informou ter disparado uma vez com a arma da PM-ES pistola glock G17 calibre 9mm série 8NVG267, e que o disparo não atingiu ninguém.
Realizamos a abordagem aos suspeitos que relutaram em parar, o primeiro se identificou como DIEGO DOS SANTOS e o segundo como DANIEL DE SOUZA, em posse do Sr DIEGO foi encontrado uma bolsa do tipo mala de viagem com objetos pessoais, como roupas diversas e produtos de higiene pessoal, e também uma segunda bolsa de tamanho menor tipo bag que dentro foi encontrado uma arma de brinquedo muito similar a uma verdadeira. E em posse do Sr DANIEL encontramos um aparelho de celular da marca Motorola modelo Moto G20, as vítimas logo compareceram ao local e confirmaram que o objetos encontrados são pertences seus ora subtraídos dentro do ônibus, também fizeram o reconhecimento dos suspeitos.

As vítimas então foram ouvidas e confirmaram que durante o assalto o suspeito de nome DIEGO as ameaçava com uma arma dizendo que iria atirar contra ela e proferia xingamentos para amedrontá-la.

Diante dos fatos narrados os suspeitos e as vítimas foram trazidas e entregues a polícia judiciária competente, os suspeitos foram algemados e transportados no compartimento devido, tendo sido preservada sua integridade física. Cabe informa
r
que a identificação informada pelos suspeitos não pode ser confirmada uma vez que não portavam nenhum tipo de documento e ao consultar nas bases Sispes não fo
ram
encontrados; QUE perguntado se haviam câmera no transporte público, respondeu que não sabe informar; QUE relata que nem viu o ônibus, pois abordaram os conduzidos correndo na rua Idalécio Carone, 0, Zumbi dos Palmares - Vila Velha - na av Carlos lindenberg logo após o viaduto [...].

Em juízo (id. 11756540), embora as vítimas não tenham sido ouvidas por não terem sido localizadas, o policial militar CB/PMES Mackey Fernandes Scotá corroborou os seus depoimentos e destacou que as vítimas reconheceram os acusados no local como os autores do roubo, evidenciando-se a atuação conjunta da prática delituosa. Vejamos:

[...]
que se recorda dos fatos;
que ficou sabendo como os acusados subtraíram os bens das vítimas a partir de relatos das próprias vítimas; que a abordagem foi fora do ônibus, quando os acusados já estavam em fuga; que a vítima, a esposa, informou que foi violenta a abordagem dos acusados, com ameaças e palavrões e mostrando uma arma, que depois a gente identificou que era um simulacro; que a abordagem policial foi fora do ônibus, com os acusados já em posse dos pertences e que a abordagem dos passageiros foi dentro do ônibus; que a vítima informou que os acusados mostraram arma de fogo, mas era simulacro;
que o simulacro usado pelos acusados era muito similar a uma arma de fogo; que as vítimas relataram que os acusados usaram de violência e palavras de ameaça de morte, inclusive; que além da violência verbal, a violência ostensiva com a própria arma, apontando; [...] que os acusados ficaram com uma bolsa, com objetos pessoais, e um aparelho celular da vítima; [...] que a equipe policial estava vindo atrás do ônibus, logo a vítima, o marido, desceu do ônibus correndo e acionou a viatura informando que tinha sido assaltado, apontando os acusados fugindo; que a equipe policial percorreu cerca de duzentos metros e conseguiram fazer a abordagem dos acusados
; que foi dado aos acusados o direito de permanecerem calados;
que os acusados confessaram o crime e informaram que estavam com uma arma em uma outra bolsa de posse deles; que um acusado estava em posse do celular e o outro acusado estava com a bolsa; que o acusado Diego era o que estava com a arma, estava com a bolsa, e o outro estava em posse do celular; que a vítima informou que os dois acusados participaram ativamente do roubo
; [...]
que as vítimas reconheceram os acusados
[...].

De igual modo, ao serem interrogados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os acusados confessaram a autoria delitiva, ocasião em que ainda esclareceram a dinâmica dos fatos. Confira-se:

[...]
que pegaram o simulacro de arma de fogo e foram praticar o roubo; que foi um dos autores do crime
; que no ônibus só tinha o casal e abordaram o casal;
que o interrogando pegou o aparelho celular e o Diego pegou a bolsa; que depois que foram presos os objetos foram recuperados
; que iriam trocar os objetos roubados por droga [...] (acusado Daniel de Souza).

[...]
que foi um dos autores do roubo; que o simulacro de arma de fogo no momento estava com o interrogando; que foram assaltadas duas vítimas
; que depois que foram presos os policiais recuperaram os objetos das vítimas; que tinha dois dias que tinha ganhado o alvará, em uma audiência por furto; que voltou a usar droga;
que foi o interrogando quem anunciou o roubo
; que a finalidade do roubo era para usar drogas [...] (acusado Diego dos Santos).

Veja-se, portanto, que os elementos dos autos não deixam dúvidas de que os acusados, no dia e local dos fatos,
agindo em conjunto e em comunhão de desígnios
, por meio de violência e grave ameaça, perpetrada pelo emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram das vítimas uma bolsa com pertences pessoais e um
aparelho celular, sendo presos em flagrante delito após tentativa de fuga e abordagem policial, de modo que
estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Assim, diante do conjunto fático-probatório,
nego o pedido de absolvição
, mantendo-se a condenação dos acusados
Daniel de Souza
e
Diego dos Santos
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, nos termos da sentença objurgada.

Ato contínuo, de forma subsidiária, a Defensoria Pública Estadual requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual passo a apreciar a dosimetria da pena aplicada aos acusados.

De início, como se observa da sentença, verifico que o magistrado sentenciante, em atenção ao princípio da individualização da pena e a
o sistema trifásico disposto no artigo 68,
caput,
do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, apreciou
as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, também do Código Penal, ocasião em
que
valorou os antecedentes criminais

e as circunstâncias do crime em desfavor dos acusados,
fixando par
a cada um deles a mesma pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

I – Acusado DANIEL DE SOUZA:

À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
o acusado possui antecedentes criminais;
personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, não justificam suas práticas;
as circunstâncias dos delitos devem sopesar em desfavor do réu, eis que praticado dentro de transporte coletivo utilizado por várias pessoas;
as consequências dos crimes não foram trazidas autos; as vítimas em nada contribuíram para as práticas delitivas; a situação econômica do acusado é precária, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

II – Réu DIEGO DOS SANTOS:

Ao exame dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
o acusado possui antecedentes criminais (processos nº 0023982-56.2011.8.08.0035 e 0034205-38.2010.8.08.0024):
personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, não justificam suas práticas;
as circunstâncias dos delitos devem sopesar em desfavor do réu, eis que praticado dentro de transporte coletivo utilizado por várias pessoas;
as consequências dos crimes não foram trazidas autos; as vítimas em nada contribuíram para as práticas delitivas; a situação econômica do acusado é ruim.

A respeito dos antecedentes criminais, cuja circunstância
possui
caráter objetivo,
verifico que tal vetor
de fato
deve prevalecer
em desfavor do
s acusados
,
haja vista que
, conforme
registros acostados no id. 11756045,
constata-se que o
s acusados possuem
condenação por crime anterior com trânsito em julgado
.

De igual modo, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para negativar esse vetor é idônea e deve ser mantida para exasperar as penas-bases, pois está relacionada concretamente ao
modus operandi
e ao local utilizado pelos acusados para a prática do roubo, no interior de transporte coletivo, onde circulam várias pessoas, o que eleva a periculosidade e a audácia da ação, fundando-se a negativação das circunstâncias do crime, portanto, em elementos concretos dos autos e não inerentes ao tipo penal.

Vejamos nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

[...]
A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial.
Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. [...] (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

[...]
O roubo em veículo de transporte coletivo de passageiros (ônibus) configura maior audácia e destemor por parte do agente, configurando motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
[...] (TJPE; ACr 0005052-58.2023.8.17.5001; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 21/01/2025).

Assim, mantenho a valoração negativa d
os antecedentes
e das circunstâncias do crime, diante da sua concretude nos autos e da fundamentação idônea utilizada na sentença, em conformidade com o ordenamento vigente
.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a ambos os acusados a
circunstância
atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atenuando-se as penas em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. De outro lado, em relação ao acusado Diego dos Santos, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravando-se a pena desse acusado em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

A esse respeito, é cediço que o Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro para as circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Partindo de tal premissa, depreende-se que, não obstante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) não ser uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão
, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, c
onsiderando a ausência de elementos que impliquem na adoção de fração diversa daquela recomendada pela Corte Superior, utilizo a fração
paradigma
de 1/6 (um sexto)
, de modo que
,

em relação ao acusado Daniel,
presente a
atenuante da confissão espontânea
e ausentes circunstâncias agravantes,
fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
4
1 (
quarenta e um
) dias-multa
.

Já quanto a
o acusado Diego,
considerando
que a sentença
procedeu à compensação da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência,
mantenho, para
esse acusado,
a pena intermediária
de
05 (cinco) anos
d
e reclusão e
50
(
cinquenta
) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, em relação a ambos os acusados, não foram reconhecidas ca
usas de diminuição de pena. De outro lado, foram aplicadas a eles as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), no patamar de 1/3 (um terço), e ao concurso formal (art. 70, CP), no patamar de 1/6 (um sexto), cujos patamares estão adequadamente fixados no mínimo legal.

Nesse particular, quanto ao pedido da defesa de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, verifico a ausência de interesse recursal, haja vista que, conforme se observa dos autos, sobretudo da denúncia e da sentença, a referida majorante não foi imputada aos acusados.

Diante disso
, fixo a pena definitiva do acusado
Daniel de Souza
em
06
(seis) anos,
0
5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão,
e
63
(
sessenta e três
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
,
e mantenho a pena definitiva do acusado
Di
ego dos Santos
em
07
(sete) anos,
0
9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e
78
(
setenta e oito
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por conseguinte, tendo em vista o
quantum
de pena fixado aos acusados, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, especificamente ao acusado Diego, o reconhecimento da reincidência, mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Passando-se ao recurso ministerial, cujo pedido é unicamente a condenação dos acusados
em quantia mínima para reparação dos danos causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, entendo que não
deve ser provido.

Sobre o tema, nos termos do referido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para haver fixação de valor a título de reparação de danos causados às vítimas em razão da infração, deve haver pedido expresso na denúncia, bem como indicação do valor pretendido pela acusação, o que não foi feito no caso, visto que, na exordial acusatória, o
Parquet
requereu a fixação do valor nos seguintes termos: “
devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelos ofendidos com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

Logo, não havendo a indicação do montante pretendido na denúncia, não é possível a fixação de valor mínimo a título indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do sistema acusatório. Nesse sentido:

[...]

A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
defensivo, apenas para
redimensionar a pena
definitiva
do acusado
Daniel de Souza

para

06
(seis) anos,
0
5 (cinco) meses e
6
3 (
sessenta
e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, mantendo-se o regime fechado para início de cumprimento de pena, bem como
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo

Ministério Público Estadual
de 1º grau
,
mantendo-se
os t
ermos da sentença
não alterados por este voto.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)